Tribunal: TJDFT
Processo: 0744984-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744984-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS JOAQUIM DE ALMEIDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada por ele para determinar a aplicação das rubricas vigente à época das parcelas executadas e seus reflexos (id 247185458 dos autos originários). O agravante defende a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, bem como o sobrestamento do feito até o julgamento e trânsito em julgado do Tema de Repercussão Geral no 1.349 do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 313, inc. V, do Código de Processo Civil. A análise perfunctória dos autos originários revela que as alegações supracitadas não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. A decisão agravada não se manifestou sobre as matérias. O agravante sustenta, ainda, que a pretensão do agravado de fixar os honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva no patamar de dez por cento (10%) é incompatível com o Tema de Repercussão Geral no 1.142 do Supremo Tribunal Federal. Defende que os honorários advocatícios de sucumbência decorrentes da ação coletiva devem ser apurados e executados globalmente, em prévia liquidação de sentença. A decisão agravada possui tópico específico para a matéria. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que a execução de honorários advocatícias da fase de conhecimento deve ser coletiva. Afirmou que não resta possível a execução de qualquer cobrança a título de honorários advocatícios relativa à fase de conhecimento de forma individualizada, devendo tal pleito ser volvido ao Juízo que processou e julgou o processo coletivo (id 247185458 dos autos originários). O exame sumário dos autos indica a ausência de interesse recursal em razão da inutilidade do presente agravo de instrumento para a reforma da decisão agravada quanto aos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância e ausência de interesse recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator